Tribunal: TJDFT
Processo: 0725998-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0725998-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: NEIVA GONCALVES LOURENCO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal e pelo Iprev/DF em face da r. decisão (ID 239216111, integrada pela decisão de ID 240573858, do processo de origem) que, nos autos da Ação de Reparação de Danos movida por Neiva Gonçalves Lourenço Araújo, deferiu a prova pericial e determinou que “eventual diferença entre o valor a ser custeado pelo TJDFT e o valor dos honorários homologados por este Juízo será custeado pelo DISTRITO FEDERAL e pelo IPREV/DF, por meio de depósito antes do início da perícia.”. Nas razões recursais (ID 73393972), alegam, em síntese, que, quando a prova pericial é requerida por ambas as partes, e uma delas for beneficiária da gratuidade de justiça, o rateio deverá ser em cotas iguais, não havendo disposição legal que imponha ao recorrente não beneficiário da gratuidade o ônus de compensar a cota parte de quem litiga com a benesse. Sustentam que “ao determinar ao Distrito Federal que, além de antecipar a sua cota-parte, antecipe também a maior parte da cota-parte a cargo do polo ativo, a douta decisão está a imputar ao ente público um ônus que, de acordo com a legislação vigente inclusive a própria Portaria Conjunta retromencionada somente poderia ser-lhe imputado ao final do processo, e mesmo assim, apenas se perdedor.”. Requer antecipação da tutela recursal para suspender o feito até o julgamento do recurso. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Nos termos do artigo 95, caput, do CPC/15, “Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. O Distrito Federal, que não é beneficiário da gratuidade, não é exceção à regra, tanto que, nos termos do enunciado da Súmula no 232 do c. STJ, “A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito". No que tange à aplicação da Portaria Conjunta no 101/2016 do eg. TJDFT, cumpre esclarecer que se trata de disposição destinada apenas ao beneficiário da justiça gratuita, pois o §2o do art. 4o do mencionado regramento estabelece que “Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU”. Todavia, no presente momento, o perito sequer foi designado pelo Juízo a quo e ainda não há proposta de honorários periciais nos autos de origem, de modo que não é de conhecimento atual se o expert designado será público ou particular, nem se haverá diferença a ser compensada; logo, quando a proposta for apresentada, o Distrito Federal poderá impugná-la, se assim lhe convier. Acrescente-se que o art. 98, § 3o, do CPC/15 dispõe que “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. Nessa esteira, não é razoável que a parte Agravante possa se beneficiar, de antemão, de possível limitação do valor dos honorários periciais à tabela prevista na Portaria no 101/2016 deste Tribunal. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito invocado pela parte. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator